Tribunal: STF
Processo: ARE 1395727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CORREÇÃO DO VALOR DA "TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS". DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE O PODER PÚBLICO E UNIDADE HOSPITALAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA. 1. Consoante jurisprudência deste Tribunal, “na hipótese dos autos, em que se busca a correção da tabela de procedimentos ambulatoriais e hospitalares do referido sistema [SUS], afigura-se manifesta a legitimidade passiva ad causam exclusiva da União Federal, não se vislumbrando, por conseguinte, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com as demais unidades da federação” (TRF1, AC 1012314-48.2018.4.01.3400, Desembargador Federal Souza Prudente, 5T, PJe 19/09/2019). Confiram-se também entre outros: AC 1007139-10.2017.4.01.3400, Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, 6T, PJe 16/12/2019; AC 1020672-02.2018.4.01.3400, Juiz Federal Convocado César Jatahy Fonseca, 6T, PJe 04/12/2019; AC 0012967-04.2017.4.01.3400, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6T, e-DJF1 09/10/2019. 2. Por ser “flagrante a disparidade entre os valores previstos na ‘Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP’ – elaborada pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde – e aqueles constantes da ‘Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS’, impõe-se a uniformização de tais valores, de forma que para um mesmo procedimento médico, no âmbito do SUS, o pagamento devido às unidades hospitalares que o realizaram se realize pelo mesmo montante cobrado às operadoras de planos privados de assistência médica, prestigiando-se, assim, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia de tratamento e da segurança jurídica” (AC 0036162-52.2016.4.01.3400/DF, Desembargador Federal Souza Prudente, 5T, e-DJF1 22/08/2018.). No mesmo sentido: AC 0045216- 42.2016.4.01.3400, Juiz Federal Convocado César Jatahy Fonseca, 6T, PJe 19/12/2019; AC 0012967-04.2017.4.01.3400, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6T, e-DJF1 09/10/2019; AC 0053469-19.2016.4.01.3400, Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, 6T, e-DJF1 31/07/2019; AC 1008036- 04.2018.4.01.3400, Desembargador Federal Roberto Carlos de Oliveira, 6T, PJe 04/07/2019. 3. Negado provimento à apelação e à remessa oficial. 4. Os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela União, incluída a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, serão fixados na fase de liquidação do julgado, por se tratar de sentença ilíquida, conforme art. 85, § 4º, II.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 197, 198 e 199, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 197, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    No mais, a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da repercussão geral, é no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. Nada obstante, naquela oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou igualmente o dever de as autoridades judiciais direcionarem o cumprimento das decisões para fornecimento de prestações de saúde aos entes competentes de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde. Com efeito, na ocasião, restou fixada a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178-ED, Tribunal Pleno redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, julgamento em 23/5/2019). 



    Referida necessidade de direcionamento da execução da prestação de saúde à luz da repartição de competência advém da imperativa necessidade de racionalização administrativa e financeira do sistema, com vistas ao atingimento da máxima eficiência na aplicação dos recursos, como se depreende dos seguintes excertos do voto do Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão, no RE 855.178-ED: 



    “(...) A compreensão de que qualquer cidadão pode demandar qualquer pessoa política, independentemente do que prevê a lei e as pactuações no âmbito do SUS sobre a respectiva atribuição, aliada ao fato de não se admitir o chamamento (do ente correto) aos processos, tende a acarretar a falência do SUS em médio ou longo prazo. (…)  



    Disso facilmente também se conclui que, ao adotar o entendimento da “solidariedade irrestrita” ACABA-SE COM O PODER DO GESTOR DE PLANEJAR E DE EXECUTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LHE É LEGALMENTE ATRIBUIDA. (…)  



    De todo o exposto, é possível concluir que, em minha óptica, a solidariedade tal como interpretada - “irrestritamente” (ou seja: conferindo poder ilimitado de escolha ao cidadão e impossibilitando a adequada discussão e defesa por parte do ente político legalmente responsável; a) tem aprofundado as desigualdades sociais e não as diminuído; b) tem piorado a prestação da saúde mais básica: retirado recursos inclusive de medidas preventivas, como do saneamento básico e da vacinação infantil, da atenção à saúde dos idosos; c) tem desestruturado o sistema de saúde e orçamentário dos entes políticos; d) tem aumentado exponencialmente gastos sem a correlata melhora na prestação de saúde; e ainda: e) tem retirado do campo próprio – do Legislativo, ao desrespeitar as normas legais de regência e do Executivo, ao retirar-lhe a escolha e a gestão – os poderes de planejar, executar e gerir políticas públicas – atribuições constitucionalmente definidas. 



    Em face desse quadro, visualizo, por meio do aprimoramento da jurisprudência quanto à solidariedade, a possibilidade de dar um passo à frente para racionalizar o sistema do SUS, conferir-lhe eficiência, incluindo a economia (com menos recursos, obter melhores resultados). (…). 



    Neste caso, ou seja: quando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz.  



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material.(...)”. (grifei)



    Nesse sentido, as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal consolidam que: (i) a União deve necessariamente compor o polo passivo da demanda, quando o tratamento pleiteado tiver seu financiamento, aquisição e dispensação, atribuídos à União Federal, segundo as regras de repartição de competência, como no caso da responsabilidade exclusiva da União Federal em incluir, excluir ou modificar os procedimentos da tabela SUS, entre eles o valor dos procedimentos, bem como sua responsabilidade pelo pagamento, sem falar no ressarcimento exclusivo da União Federal, quando realizado pelas operadoras de planos de saúde; e (ii) nessas hipóteses específicas há litisconsórcio passivo facultativo quanto aos Estados e Municípios.



    Colho o seguinte trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Pela jurisprudência deste Tribunal, “na hipótese dos autos, em que se busca a correção da tabela de procedimentos ambulatoriais e hospitalares do referido sistema [SUS], afigura-se manifesta a legitimidade passiva ad causam exclusiva da União Federal, não se vislumbrando, por conseguinte, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com as demais unidades da federação” (AC 1012314-48.2018.4.01.3400, Desembargador Federal Souza Prudente, 5T, PJe 19/09/2019). Confiram-se também: AC 1007139- 10.2017.4.01.3400, Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, 6T, PJe 16/12/2019; AC 1020672-02.2018.4.01.3400, Juiz Federal Convocado César Jatahy Fonseca, 6T, PJe 04/12/2019; AC 0012967-04.2017.4.01.3400, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6T, e-DJF1 09/10/2019.



    Afasto as preliminares suscitadas pela apelante. 



    No que concerne ao mérito, tem decidido este Tribunal que, por ser “flagrante a disparidade entre os valores previstos na ‘Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP’ – elaborada pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde – e aqueles constantes da ‘Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS’, impõe-se a uniformização de tais valores, de forma que, para um mesmo procedimento médico, no âmbito do SUS, o pagamento devido às unidades hospitalares que o realizaram se realize pelo mesmo montante cobrado às operadoras de planos privados de assistência médica, prestigiando-se, assim, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia de tratamento e da segurança jurídica” (AC 0036162-52.2016.4.01.3400/DF, Desembargador Federal Souza Prudente, 5T, eDJF1 22/08/2018.). Entre diversos outros, confiram-se: AC 0045216-42.2016.4.01.3400, Juiz Federal Convocado César Jatahy Fonseca, 6T, PJe 19/12/2019; AC 0012967-04.2017.4.01.3400, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6T, e-DJF1 09/10/2019; AC 0053469- 19.2016.4.01.3400, Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, 6T, e-DJF1 31/07/2019; AC 1008036-04.2018.4.01.3400, Desembargador Federal Roberto Carlos De Oliveira, 6T, PJe 04/07/2019.” (grifei)



    O Tribunal de origem fixou a competência e a legitimidade passiva com base na interpretação de matéria infraconstitucional acerca da competência da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde.



    Verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ART. 32 DA LEI 9.656/1998. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR APRECIADA PELO PLENÁRIO. JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA TUNEP. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I A existência de decisão em controle abstrato, na qual a medida cautelar foi indeferida, não impede o julgamento de outros processos sobre idêntica controvérsia. Precedentes. II A jurisprudência desta Corte ratificou a tese da constitucionalidade do art. 32 da Lei 9.656/1998. Precedentes. III A verificação da adequação de utilização da tabela TUNEP aos valores a serem ressarcidos ao SUS demanda o reexame de normas infraconstitucionais. Assim, a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. IV Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. V Embargos de Declaração rejeitados.” (RE 593.576-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2010)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONDIÇÕES PARA O RESSARCIMENTO DO VALOR DEVIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Ao fundamentar sua decisão, o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu convencimento. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível recurso extraordinário quando a análise da questão invocada depender do exame prévio de norma infraconstitucional. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 595.825- AgR-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 1/10/2010)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI N. 9.656/98: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS - TUNEP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade autoriza o exame dos recursos sobre a controvérsia nela debatida.” (RE 516.680-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 8/10/2010)



    Nesse sentidos, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.373.828, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.3.2022 e RE n. 1374059, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente